Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por expressa disposição legal, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável (art. 833, inciso X, do CPC/2015).
2. A natureza alimentar da verba honorária advocatícia, a qual atrai diversos benefícios processuais, não se confunde e nem pode ser caracterizado como a causa de exceção da prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC/2015), a qual se refere àquela arbitrada em ação de alimentos, com supedâneo na Lei 5.478/68, a qual estabelece o pensionamento de trato sucessivo e contínuo ao responsável pela obrigação alimentar e familiar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.